Tribunal: TCU
Processo: 003.589/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7610/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto), atual Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em desfavor de Emir Rosa da Silva e Terravale Drenagens Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 20/2010, de registro Siafi 658407 (peça 6), firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o Município de Vale Verde-RS, e que tinha por objeto " recuperação de estradas, bueiros, galerias e pontes "; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido tanto a prescrição principal (quinquenal) como a prescrição intercorrente da pretensão sancionatória e ressarcitória do TCU, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, no art. 1o da Lei 9.873/99 e no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RITCU); Considerando que, em face do que restou apurado nos autos, o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) manifestou-se de acordo com a proposta de encaminhamento apresentada pelo AudTCE (peças 51 a 53); Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que o arquivamento pelo reconhecimento da prejudicial de mérito, em decorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória, está em sintonia com o art.¿487, inciso II, da Lei 13.105/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e em conformidade com os pareceres uniformes constantes dos autos (peças 51 a 54), em reconhecer a incidência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar os presentes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 003.589/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Emir Rosa da Silva (XXX.531.950-XX); Terravale Drenagens Ltda. (07.131.384/0001-20). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Vale Verde-RS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis, ao Município de Vale Verde-RS e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), para ciência.